Tribunal: TJES
Processo: 5008274-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008274-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAURICIO SALUSTIANO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO VOTORANTIM S.A., deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária no contrato de Cédula de Crédito Bancário. O agravante sustenta a existência de abusividade na capitalização de juros por ausência de informação sobre a taxa diária de juros, o que, segundo ele, descaracterizaria a mora e invalidaria a ação de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a constituição em mora do devedor foi válida nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969; e (ii) estabelecer se é possível, em sede de agravo de instrumento, analisar a suposta abusividade contratual apontada pelo agravante, sem que tenha havido manifestação anterior do juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A constituição em mora é devidamente comprovada com a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato e recebida, conforme exigência do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo dispensada a assinatura do próprio destinatário.

4.
A alegação de abusividade na capitalização de juros, com base na suposta ausência de informação sobre a taxa diária, não foi objeto da decisão agravada, o que inviabiliza sua análise em sede recursal sob pena de supressão de instância.

5
. O agravo de instrumento tem efeito devolutivo limitado aos pontos efetivamente decididos pela instância inferior, não podendo o tribunal ad quem apreciar matérias inéditas, ainda que relevantes, sob risco de violação ao princípio do juiz natural.

6.
A ausência de requerimento anterior à instância originária para reconsideração da decisão ou suspensão da medida liminar impede o conhecimento ampliado da matéria no agravo.

7.
Não foi demonstrada, de forma concreta e documentada, a incidência da taxa diária de juros alegadamente abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A constituição em mora na ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária é válida quando comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, mesmo que não assinada pelo devedor.

2. A análise de cláusulas contratuais alegadamente abusivas, quando não apreciadas na decisão recorrida, configura indevida supressão de instância e não pode ser conhecida em sede de agravo de instrumento.

3. O efeito devolutivo do agravo de instrumento limita-se às matérias apreciadas pela instância de origem, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AI nº 5010751-93.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 10.04.2023.
TJES, AI nº 5006706-12.2023.8.08.0000, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 29.01.2024.
TJES, AI nº 5010913-54.2023.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 16.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MAURICIO SALUSTIANO DA SILVA
contra a decisão proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES
que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.,
deferiu a medida liminar de busca e apreensão do bem descrito ação.

Em suas razões recursais de Id nº 8796889, aduz o agravante, em resumo, a existência de abusividade da capitalização de juros inserida no contrato, em razão da ausência de informação a respeito da taxa diária de juros.

Defende que como há abusividade no período de normalidade contratual, com a falta de informação sobre a taxa de juros diária aplicada na operação financeira, a despeito de ser pactuada, a mora restou descaracterizada, consoante aplicação do tema 28 extraído do julgamento do REsp 1.061.530, pelo que a demanda de origem não tem base de sustentação por lhe faltar exatamente o pressuposto necessário de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Assevera, ainda, a inexistência de supressão de instância, por entender que a r. decisão hostilizada tratou da matéria referente a mora.

Por fim, pugna pela reforma da r. decisão interlocutória.

Decisão de Id nº 8936885, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

No Id nº 10128755, o agravante interpôs recurso de agravo interno.

Sem contrarrazões, em que pese a parte agravada ter sido devidamente intimada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 28 de março de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
MAURICIO SALUSTIANO DA SILVA
contra a decisão proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES
que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.,
deferiu a medida liminar de busca e apreensão do bem descrito ação.

Em suas razões recursais de Id nº 8796889, aduz o agravante, em resumo, a existência de abusividade da capitalização de juros inserida no contrato, em razão da ausência de informação a respeito da taxa diária de juros.

Defende que como há abusividade no período de normalidade contratual, com a falta de informação sobre a taxa de juros diária aplicada na operação financeira, a despeito de ser pactuada, a mora restou descaracterizada, consoante aplicação do tema 28 extraído do julgamento do REsp 1.061.530, pelo que a demanda de origem não tem base de sustentação por lhe faltar exatamente o pressuposto necessário de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Assevera, ainda, a inexistência de supressão de instância, por entender que a r. decisão hostilizada tratou da matéria referente a mora.

Na decisão lançada no ID nº
8796889, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (ID nº
8796889
), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Antes, contudo, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

Na origem, a parte agravada ajuizou ação de busca e apreensão narrando, em apertada síntese, que por força da Cédula de Crédito Bancário, contrato nº 12056000232018, firmado entre as partes, o réu ofereceu em garantia o veículo da marca CHEVROLET, modelo MONTANA LS 1.4 8V ECONOFLEX 2P, ano de fabricação 2012 , cor BRANCA, placa n ODN5I46, chassi n 9BGCA80X0DB149086, ocasião em que declarou ter recebido a importância de R$ 33.543,66, obrigando-se a restituí-la em 48 prestações mensais, vencendo-se a primeira no dia 06/05/2023, e a última em 06/04/2027.

Na sequência, relata que o requerido, ora agravante, deixou de pagar a prestação vencida em 06/06/2023, assim como as seguintes, incorrendo, em mora nos termos do art. 2º do já mencionado Decreto-Lei.

Como cediço, prevê o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a partir da redação que lhe foi dada pela Lei 13.043/2014, que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
in litteris
:

Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...)

§ 2
o

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Como se vê, em caso de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de carta registrada a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensado, vale ressaltar, que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Na espécie, a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço indicado no contrato,
tendo, inclusive, sido entregue no destinatário, conforme Id nº 42733717.

Na espécie, o agravante alega a existência de abusividade contratual,
em relação à suposta ausência de informação acerca da taxa de juros diária, sem fazer qualquer menção acerca a ausência de pagamento das parcelas que se obrigou, mormente considerando o fato de que constam parcelas em aberto desde
06/06/2023.

Por oportuno, registro que
em sede de agravo de instrumento afigura-se possível, tão-somente, o exame do acerto e da adequação da decisão hostilizada.

Assim, em que pese a relevância do direito em debate e seus fundamentos, considerando que a questão relativa à legalidade de cláusulas contratuais sequer foi objeto de análise no primeiro grau de jurisdição, não vislumbro como acolher o pleito nesta sede recursal.

Em outras palavras, o que se quer demonstrar é que tal pedido deve ser primordialmente dirigido ao douto juízo de origem, como matéria de defesa e não diretamente ao órgão recursal.

O efeito devolutivo do recurso de agravo de instrumento limita-se ao que fora efetivamente apreciado pela instância de origem, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao princípio do Juiz natural, além de caracterização da supressão de instância.

Destaco, ainda, que a decisão objurgada tão somente acolheu o pedido de busca e apreensão ante o preenchimento dos requisitos descritos no Decreto-Lei nº 911/1969.

Por fim, pela simples consulta dos autos de referência, observo que não há qualquer manifestação da parte requerida, ora agravante, pleiteando a reconsideração ou até mesmo a suspensão da decisão, com base na fundamentação exposta neste recurso.

A respeito do tema em voga, segue a orientação jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS E DE TARIFAS BANCÁRIAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 não exige que a assinatura constante do aviso de recebimento da notificação extrajudicial seja a do próprio destinatário, sequer impõe que este esteja presente no imóvel, para a caracterização da mora. 2. A mera alegação de que a assinatura aposta no aviso de recebimento é fraudulenta, pois emanada de empregado dos Correios, não possui lastro probatório, portanto, não é apta a descaracterizar a mora nesta oportunidade.

3. As questões relacionadas à abusividade da taxa de juros, da cobrança de comissão de permanência, da capitalização diária de juros remuneratórios, da contratação de seguro mediante venda casada, da onerosidade da tarifa de cadastro, bem como à repetição de indébito não foram objeto da decisão agravada, o que impede o conhecimento por este egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

4. Recurso conhecido e improvido. (TJES. Data: 10/Apr/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5010751-93.2022.8.08.0000. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. PRESSUPOSTOS LEGAIS COMPROVADOS. APONTADA DESCONSTITUIÇÃO DA MORA POR SUPOSTA COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovados os pressupostos legais impostos pelo Decreto-lei n. 911/69,
com a constituição em mora da devedora, por meio do encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço fornecido por ela quando da celebração do contrato, impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem garantido por alienação fiduciária.

2. Não foi objeto da decisão agravada a alegada desconstituição da mora em razão da incidência de suposto encargo abusivo,
o que impede o conhecimento por este Juízo ad quem, sob pena de indevida supressão de instância.

3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 29/Jan/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5006706-12.2023.8.08.0000. Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI Nº 911/69 - CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – PRESSUPOSTO ESPECÍFICO – NOTIFICAÇÃO - ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - MORA - COMPROVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE CONTRATUAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É cediço que a regular constituição em mora do devedor constitui pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/69, que deverá ser comprovada (a mora) conforme disposto no art. 2º, § 2º, do referido diploma legal.

2. Para a constituição em mora do devedor na ação de busca e apreensão, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor.

3. Quanto às supostas irregularidades contratuais, suscitadas pelo(a) Agravante para justificar o inadimplemento, certo é que tais questões dependem de análise prévia pelo Juízo a quo, pena de supressão de instância.
(TJES. Data: 16/Feb/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5010913-54.2023.8.08.0000. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Por fim, ainda que não se tratasse de hipótese de supressão de instância, observa-se que a parte agravante não comprovou, de forma clara e objetiva, a incidência da taxa diária de juros sobre os valores cobrados pela parte agravada, limitando-se a alegações desprovidas de documentação apta a demonstrar tal fato.

Desse modo, não merece acolhida o inconformismo recursal deduzido, sendo a manutenção da decisão de medida impositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
MAURICIO SALUSTIANO DA SILVA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterado os termos da r. decisão proferida na instância
a quo
.

Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo interno de Id nº 10128755.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar